Tribunal: STF
Processo: HC 158916
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – APLICAÇÃO, PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 4º, DA LEI Nº 9.605/98 – ALEGAÇÃO DE “REFORMATIO IN PEJUS” NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE REFERIDA CAUSA DE EXASPERAÇÃO PENAL VERIFICADA NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO “HABEAS CORPUS”, O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS (CP, ART. 44) – NÃO PREENCHIMENTO, PELO PACIENTE, DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.